Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 13475540 – fls. 31/32, por intermédio da qual o d. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (pretensão no 40428-90.2012.8.07.0015, ajuizada em desfavor de NEI SANTOS ROSAL) indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do Precatório no 2937-46.2002.8.07.0000, ao argumento de que sequer teriam sido iniciadas as diligências para localização e citação do executado. Em suas razões recursais (ID 13154556), sustenta que a medida postulada encontraria amparo no poder geral de cautela e no fumus boni iuris, destacando que o alegado perigo iminente residiria no fato de se “perder a oportunidade para garantir a execução”, uma vez que o crédito devido ao executado pelo DISTRITO FEDERAL seria suficiente para quitar integralmente o débito fiscal. Já o dano irreparável estaria caracterizado na incerteza da Fazenda Pública obter a satisfação da dívida por outros meios, acrescentando que a manutenção da decisão agravada findaria na multiplicação de demandas semelhantes, em prejuízo ao erário. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizado arresto cautelar do crédito decorrente do precatório indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte dispensada do recolhimento de custas (art. 1.007, §1o, do CPC). Por intermédio do despacho de ID 13182383, determinou-se a juntada dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, tendo o DISTRITO FEDERAL juntado a petição e documentos de ID 13475539 e seguintes. Na decisão de ID 13594022, foi indeferida a tutela de urgência vindicada. Conquanto intimado (ID 14199513), o executado/agravado não ofertou contrarrazões (ID 14913020). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Em consulta ao processo eletrônico no 40428-90.2012.8.07.0015, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da demanda principal em 12/03/2020 (ID 59025409), tendo o Juízo de origem, em atendimento a requerimento formulado pelo próprio DISTRITO FEDERAL (ID 58459826), declarado extinta a execução, pelo pagamento do débito e respectiva CDAs, e determinado o arquivamento dos autos. Note-se ainda que, na mesma petição por intermédio da qual noticiou a quitação integral do débito e postulou o encerramento do caso, o DISTRITO FEDERAL também consignou expressamente sua “renuncia à intimação relativa à decisão de deferimento da extinção”, circunstância que, como consectário lógico, afasta a necessidade de prévia oferta de prazo para manifestação sobre a perda de seu interesse recursal (art. 933 do CPC). Logo, considerando que a superveniência de sentença nos autos da pretensão originária acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão no 1229580, 07135976220198070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. [...]. (Acórdão no 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020) Diante do exposto, declaro prejudicado o agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator